Tribunal: TJMT
Processo: 0001857-77.2014.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001857-77.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FARLEI JACINTO OLIVEIRA - CPF: 048.996.001-43 (APELANTE), VITOR DE SOUSA SILVA - CPF: 327.586.341-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE TERMO DE RECONHECIMENTO. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta p
ela defesa contra sentenç
a
que
condenou
o apelante
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP). A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples ou aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado, diante da confissão extrajudicial posteriormente retratada
, da ausência de depoimento da vítima em juízo e da
insuficiência
da prova testemunhal
.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de avaliação e relatório policial. Todavia, a autoria não foi demonstrada de forma inequívoca.

4. A confissão extrajudicial, desacompanhada de outros elementos corroborativos, não possui força probatória suficiente para embasar condenação, especialmente quando retratada em juízo.

5. A vítima, ouvida apenas na fase inquisitiva e já falecida no curso do processo, atribuiu o crime ao corréu e a um terceiro de nome
diverso do apelante
,
inexistindo termo formal de reconhecimento
na fase inquisitiva
.

6. As testemunhas ouvidas em juízo apresentaram lembranças vagas e imprecisas quanto à participação d
o recorrente
, não sendo possível inferir certeza quanto à autoria.

7. À luz do princípio da presunção de inocência, a condenação exige prova robusta e incontroversa da autoria, o que não se verifica no caso concreto. Havendo dúvida razoável, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente
da imputação do crime de roubo majorado, por insuficiência de provas.

Tese de julgamento: “1. A condenação penal exige prova segura e harmônica da autoria. 2. Na existência de dúvida razoável quanto à responsabilidade do acusado, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 2º, II; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.109.511/SP, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FARLEI JACINTO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto
por

FARLEI JACINTO OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da
2
ª
Vara da Comarca de
Nova Xavantina
/MT
nos autos da ação penal n.

0001857-77.2014.8.11.0012
,

que
o
condenou
à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto
, além do pagamento de 1
3
(
treze
) dias-multa, pela prá
tica do crime previsto no
art.
157,
§2º, inciso II,
do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no
ID
301521350
, a D
efesa
objetiva a

absolvição
sob o argumento de
insuficiência probatória
,
argumentando que a condenação se baseou unicamente em elementos colhidos na fase inquisitiva
. Subsidiariamente, busca a
desclassificação
para o crime de furto
ou a
aplicação do princípio da insignificância
e, ao final,
prequestiona
a matéria correlata.

Em suas contrarrazões vistas no
ID
303353890
,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo
.

Instada a se manifestar, a

i.
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer
encartado
no ID
305306375
, opinou
pelo
des
provimento
do
recurso
.

É o relatório.

À d
outa R
evisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

C
umpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
301520947
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir
a
finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela
D
efesa.

Extrai-se da denúncia que,
no dia 1 de julho de 2013, por volta de 13h, na
rua
12 de agosto, s/n
,
b
airro Montes Claros, no
m
unicípio de Nova Xavantina/MT,
G
erson
M
enezes dos
S
antos

e
FARLEI JACINTO DE OLIVEIRA
,
mediante violência,
subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em R$180,00 (cento e oitenta reais) e um telefone celular da marca LG; cor branca, avaliado em R$150,00 (cento e cinquenta reais), de propriedade da vítima
Vitor de Souza Silva
, pessoa idosa com mais de 73
(setenta e três) anos de idade.

Em suma, a
inicial acusatória
traz o seguinte contexto fático:

“(...)

Apurou-se no presente caderno investigativo que a vítima estava em sua residência, quando fora abordada pelos denunciados, que a imobilizaram e subtraíram a quantia de R$180,00 (cento e oitenta reais) e um telefone celular.

Revela o incluso procedimento investigativo que, em seu interrogatório extrajudicial, o denunciado FARLEI JACINTO DE OLIVEIRA confessou a prática delitiva evidenciando que, ao encontrar-se com o increpado GERSON MENEZES DA SILVA este lhe convidou para empreitada criminosa explicitando: "
Vamo
ali pegar um dinheiro de um aposentado".

Destarte, estando previamente ajustados, os denunciados se dirigiram para residência da vítima, que esperava pelo retorno do increpado GERSON, pois este deveria lhe entregar uma garrafa de pinga (cf. fls. 17/19).

É dos autos que, aproveitando de tratar-se de pessoa idosa, ao chegarem
no
logradouro do ofendido e entregar a bebida alcoólica para
o mesmo
, o denunciado FARLEI JACINTO, mediante violência, segurou-a por traz, ato contínuo o indiciado GERSON MENZES enfiou a mão nos bolsos da vítima, tendo subtraído a quantia de R$180,00 (cento e oitenta reais) e um aparelho de telefone celular da marca LG.

Consumado o delito, os denunciados evadiram-se do local com rumo desconhecido. A vítima registrou a ocorrência, tendo a polícia
logrado
êxito em identificar os autores do delito.”

(ID
301520924
).

Em razão desse fato,
Gerson Menezes
d
os Santos
e
FARLEI JACINTO DE OLIVEIRA
fo
ram
denunciado
s pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, inciso II
, c/c o art. 61, inc. II, alínea “h”,
em concurso de pessoas e, após a regular instrução do feito, reconheceu-se a extinção da punibilidade do corréu
Gerson
, em razão do seu falecimento
(ID
301520924
)
, enquanto
FARLEI
foi condenado nos termos da denúncia à pena de
5

(cinco)
anos de reclusão
,
no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias–multa, no valor unitário mínimo.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.
Do pleito absolutório:

Consoante relatado, a Defesa busca a absolvição do recorrente
FARLEI
por entender que não há provas suficientes da autoria delitiva, uma vez que a vítima
,

ouvida apenas

na fase inquisitiva,
indicou como autores do delito o corréu
Gerson
e terceiro de nome “
Edilson de tal
”
. Além disso, sustenta que as testemunhas ouvidas durante a instrução processual
não trouxeram elementos aptos a sustentar o decreto
condenató
rio.

O pleito comporta provimento.

Da detida análise dos autos, verifico que a
materialidade
se dessume do Boletim de Ocorrência, auto de avaliação
e Relatório policial, todos vistos no ID
301520924, além dos depoimentos prestados na fase de inquérito e em juízo.

Por outro lado, em relação à
autoria
, entendo que os elementos angariados durante a instrução processual não se mostraram robustos o suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado.

Embora tenha confessado o delito na fase inquisitiva,
em
seu interrogatório judicial o apelante
FARLEI
negou a prática do crime
, afirmando ter ido até a casa da vítima
Vitor
no dia dos fatos, acompanhado de
Gerson
,
após ele falar que iria levar uma pinga
para o ofendido e pegar um dinheiro. Narrou não ter ficado no local por muito tempo, enquanto
Gerson

lá
perm
aneceu
e subtraiu o dinheiro e aparelho telefônico da vítima. Questionado a respeito da sua confissão na fase de inquérito, disse
não se recordar, em razão do decurso do tempo e novamente negou ter participado do roubo.

A vítima
Vitor
de Sousa Silva
foi ouvida apenas na delegacia, em razão do seu falecimento no curso do processo. Na o
casião
de sua oitiva
(ID

301520924), o ofendido narrou
que, no dia dos fatos, estava em casa quando
Gerson
apareceu no local
com um indivíduo chamado “
Edilson
”
e o segurou
para que o rapaz

subtraísse

o dinheiro do seu bolso
e um aparelho telef
ô
nico
. Afirmou que ambos
estavam com o rosto visível e
evadiram em seguida, mas foi possível reconhecer
Gerson
, pois sabe que ele mora
e
m uma chácara
nas proximidades da sua casa
.

Ainda na fase inquisitiva, a vítima realizou apenas o reconhecimento do corréu
Gerson Menezes
(ID 301520924)
.

Em juízo, foram ouvid
os

o
s
policiai
s

Cristiana Veloso Oliveira
,
Wesly
de Oliveira Veloso
e
Dorivan
Miranda Sena Corado
.

Todavia, apenas a investigadora
Cristiana
(ID 301520918)
se recordou
espontaneamente
dos fatos
e narrou ter a vítima comparecido na delegacia para informar o ocorrido
, oportunidade em que apontou
Gerson
como um dos autores, sobrevindo depois a informação da participação do corréu
FARLEI
.
Todavia, durante sua oitiva, a testemunha
não logrou esclarecer de que forma as investigações culminaram na identificação do apelante como autor do delito, circunstância que, aliada ao testemunho da vítima na fase inquisitiva apontando a pessoa de “Edilson” como coautor
,
traz incerteza quanto a autoria atribuída ao apelante.

O investigador
Wesly
, em sua oitiva judicial
(ID 301520919)
, não se recordou dos fatos em um primeiro momento, tendo se recordado parcialmente após acesso ao boletim de ocorrência. Questionado a respeito da autoria, disse
que
a v
ítima informou com certeza a participação de
Gerson
e
posteriormente apontou a participação de terceiro, ao que a testemunha deduziu, durante a audiência, tratar-se do apelante
FARLEI
.

Nesse contexto, entendo que os depoimentos colhidos em juízo, somados à ausência de termo formal de reconhecimento do apelante, ao relato extrajudicial da vítima — que atribuiu a autoria do delito ao corréu
Gerson
e a terceiro identificado como “
Edilson
” —, bem como à negativa de autoria apresentada pelo recorrente em juízo, não conferem o grau de certeza necessário à manutenção da condenação de
FARLEI
pela prática do crime de roubo majorado.

Não se ignora aqui a possibilidade de que
FARLEI
efetivamente seja autor do crime a ele imputado, porém, como é de notório conhecimento,
para a prolação de um decreto condenatório, exige-se a formação de um

juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pela prática da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, segundo a qual compete à parte acusadora o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Assim, havendo a mínima dúvida acerca da responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro revela-se menos grave que o segundo, conforme orienta a máxima decorrente do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) 5. Insta salientar que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do
acusado,imperiosa
será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
.
(STJ, REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024.) – Destaquei.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado e diante das inconsistências apontadas,
entendo
que o pedido defensivo pela absolvição do recorrente deve ser acolhido
, mostrando-se prejudicados os pleitos subsidiários
.

Prequestionamento

No

que tange aos dispositivos legais
p
requestionados

pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
p
requestionados
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por
FARLEI JACINTO OLIVEIRA
em face d
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n. 0001857-77.2014.8.11.0012,
para
ABSOLVÊ-LO
da imputação de prática do crime de roubo majorado (
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal),
por insuficiência probatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025